Tribunal: TJPA
Processo: 0801495-51.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801495-51.2021.8.14.0032

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: LEONOR PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801495-51.2021.8.14.0032
APELANTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO DO APELANTE: FELICIANO LYRA MOURA
APELADO: LEONOR PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO DO APELADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DA AUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Trata-se de apelação interposta pelo Banco FICSA S/A contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de descontos em benefício previdenciário da autora.

II - O banco apelante apresentou contrato assinado e comprovante de transferência bancária, demonstrando que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora, o que comprova a existência e validade da relação contratual.

III - A ausência de prova de falha na prestação de serviço pelo banco e a efetiva disponibilização do numerário para a autora afastam a alegação de inexistência de contrato, bem como o pleito de indenização por danos morais.

IV - Recurso provido, para reformar a sentença e reconhecer a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes, afastando a condenação por danos morais e a repetição de indébito.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801495-51.2021.8.14.0032
APELANTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO DO APELANTE: FELICIANO LYRA MOURA
APELADO: LEONOR PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO DO APELADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco FICSA S/A, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Leonor Pereira da Costa.

A ação foi ajuizada por Leonor Pereira da Costa, beneficiária de pensão por morte, que disse que verificou descontos indevidos em sua conta bancária, oriundos de um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.355,00 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais), pagos em parcelas mensais de R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos), buscou judicialmente a declaração de inexistência de relação jurídica com o banco e a condenação em danos morais. Em sua inicial, alegou que jamais contratou ou autorizou tal operação e argumentou que os descontos comprometiam sua renda mensal, prejudicando sua subsistência e configurando violação aos direitos fundamentais do consumidor e do idoso.

Em contestação, o Banco FICSA S/A sustentou a regularidade da operação e a validade do contrato firmado, alegando que o valor fora depositado na conta da autora. Requereu a improcedência dos pedidos, argumentando inexistir falha em seu procedimento de concessão de crédito.

A sentença, após analisar os documentos e as circunstâncias dos fatos, reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Considerou-se que a ausência de prova documental válida confirmando a anuência da autora à operação configura a falha do banco, e em sede de embargos de declaração determinou que o valor depositado em juízo permanecesse sem a liberação.

O Banco FICSA S/A interpôs apelação, argumentando que a sentença não considerou o depósito feito na conta da autora e alegando a ausência de elementos que comprovassem a negligência do banco ou qualquer ato ilícito. Requereu a reforma da sentença, mencionando que houve a contratação do empréstimo pelo recorrido, pleiteia pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores regularmente descontados.

Nas contrarrazões, Leonor Pereira da Costa defendeu a manutenção da sentença, reiterando a inexistência de qualquer autorização da operação questionada e enfatizando o prejuízo moral e financeiro sofrido.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de __ de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801495-51.2021.8.14.0032
APELANTE: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO DO APELANTE: FELICIANO LYRA MOURA
APELADO: LEONOR PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO DO APELADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

No caso dos autos, houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado (id n. 22581005 p. 3-4), sendo imperioso reconhecer que quanto a este contrato, seria incabível acatar o pleito autoral, uma vez que resta demonstrada a respectiva contratação.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada via TED (id n. 22581004 p. 1) e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a sentença , no sentido de reconhecer a licitude da cédula de crédito bancário n. 010015107719.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/09/2025